Tribunal: TJPA
Processo: 0006583-94.2012.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006583-94.2012.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: WELLINGTON DE MACEDO LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PONTO NÃO ANALISADO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO CONFIGURADO. ISENÇÃO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão impugnada vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC.

2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando há alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

3. Não é devido honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando litiga contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que a integre. No caso, considerando-se que o embargante se trata de autarquia de trânsito pertencente à Administração Indireta do Estado do Pará, descabe manter a sua condenação na verba de sucumbência. Precedente STJ.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) aos 11 (onze) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN contra decisão monocrática deste relator que, nos autos da remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal de Parauapebas nos autos da Ação de Obrigação de Fazer aforada por WELLINGTON DE MACEDO LEMOS confirmou os termos da decisão, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) POR COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE. EXIGÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO PREVISTA PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) NÃO OBSERVADA PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONDUTOR FOI CIENTIFICADO PARA SE DEFENDER EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DECISÃO APLICANDO A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ILEGALIDADE CONFIGURADA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 4227970, págs. 1/4), sustentou o embargante a ocorrência de omissão do aresto impugnado, aduzindo que não houve manifestação quanto a impossibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública quando litiga contra ente público ou entidade da administração indireta à qual pertença.

Defendeu que não se mostra cabível a verba honorária por força da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e precedentes que cita.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento para o fim ser-lhe atribuído efeitos infringentes, reformando-se a sentença de piso em relação aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões constantes do id.
4461731, págs. 1/4.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão impugnada vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, uma vez que comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.

A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando há alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

No caso vertente, sustentou o embargante que o acórdão que reexaminou a sentença proferida pelo juízo de piso padece do vício ao norte mencionado, porquanto não se manifestou a respeito do não cabimento de sua condenação em honorários advocatícios, devido ao fato da parte autora, ora embargada, está sendo patrocinada pela Defensoria Pública.

Com efeito, não é devido honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando litiga contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que a integre. No caso, considerando-se que o embargante se trata de autarquia de trânsito pertencente à Administração Indireta do Estado do Pará, descabe manter a sua condenação na verba de sucumbência.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence"

3. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1786939 / AM – 2ª Turma – Ministro HERMAN BENJAMIN – julg. 21.03.2019 – DJe 30.05.2019)

Na hipótese dos autos, considerando-se que a sentença objeto da remessa necessária arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da Defensoria Pública e o aresto impugnado não afastou a condenação, merece acolhimento os aclaratórios para isentar o recorrente do ônus de sucumbência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração para, sanado o vício de omissão apontado, reformar em parte a sentença de origem, isentando o embargante do pagamento de honorários advocatícios.

É como o voto.

Belém, PA, 11 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022